Tribunal: TJBA
Processo: 8001799-27.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001799-27.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BISPO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. PERÍODOS NÃO COINCIDENTES. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.058/2022 DO BACEN. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com o processo nº 8001840-91.2025.8.05.0138. A presente ação impugna descontos denominados "PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS", ocorridos de janeiro de 2024 em diante, no valor de R$ 185,40, pleiteando declaração de nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, de modo a configurar litispendência; (ii) se a causa está madura para julgamento do mérito; (iii) se a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente a recebimento de benefício previdenciário é lícita; (iv) se há contratação válida dos serviços; (v) qual a forma de restituição dos valores; e (vi) se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há litispendência. Embora as partes sejam idênticas, os contratos bancários impugnados são distintos ("TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO"
versus
"PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS"), os períodos de incidência dos descontos não se sobrepõem (janeiro/2022 a janeiro/2024
versus
janeiro/2024 em diante) e os valores divergem substancialmente (R$ 1.285,00
versus
R$ 185,40). Ausente a tríplice identidade do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4 - A causa está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, estando todos os elementos necessários à análise da controvérsia devidamente documentados nos autos.

5 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). A conta bancária do autor destina-se exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário e respectivo saque.

6 - A Resolução CMN nº 5.058/2022 do Banco Central do Brasil veda expressamente, em seu art. 10, a cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de aposentadorias e pensões. A cobrança realizada em conta que comporta isenção legal constitui conduta flagrantemente ilegal.

7 - O banco réu não comprovou a existência de contratação válida dos serviços bancários. O ônus da prova incumbia à instituição financeira (art. 6º, VIII, CDC). Contratos com pessoas idosas e/ou iletradas devem observar as formalidades do art. 784, II, CPC.

8 - A ausência de comprovação de contratação ou autorização pelo consumidor, dentro das formalidades legais, caracteriza prática abusiva (art. 39, III, CDC), ensejando a nulidade das tarifas. Precedentes: TJ-RN, Apelação Cível nº 08005166420238205137; TJ-CE, Apelação Cível nº 00151279720188060100.

9 - Declarada a nulidade contratual, impõe-se a repetição do indébito. Nos termos do julgamento dos EAREsp 676.608/RS pelo STJ, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) aplica-se aos pagamentos realizados após 30/03/2021, devendo os valores anteriores a essa data serem restituídos de forma simples. Como os descontos ocorreram integralmente após janeiro/2024, a restituição será em dobro.

10 - O dano moral não restou configurado. Embora a cobrança seja indevida e configure falha na prestação de serviços, os fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou outros direitos da personalidade do autor.

11 - Configurada a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), tendo o autor decaído do pedido de indenização por danos morais e o réu sucumbido quanto aos demais pedidos. Cada parte arcará com 50% das custas processuais.

12 - Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00 (art. 85, § 8º, CPC), considerando o reduzido valor da condenação, a simplicidade da causa e o curto tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; art. 85, §§ 8º e 14; art. 98, § 3º; art. 337, §§ 1º e 2º; art. 485, V; art. 784, II; art. 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; art. 14; art. 39, III; art. 42, parágrafo único; CF/88, art. 5º, XXXV; Resolução CMN/BACEN nº 5.058/2022, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001799-27.2025.8.05.0138
, sendo parte apelante
CARLOS BISPO DE SOUZA
e parte apelada
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02